Tribunal: CARF
Processo: 10730.721525/2015-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-15

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.721525/2015-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.558 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de agosto de 2020
Recorrente
EDUARDO JOSE FERREIRA ALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADE
DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. AJUSTE ANUAL. ABATIMENTO
DOS RENDIMENTOS CORRESPONDENTES ÀS CONTRIBUIÇÕES DO
PERÍODO DE 01/01/1989 A 12/12/1995.
Não integram a base de cálculo para efeito de incidência tributária o valor
correspondente às contribuições efetuadas, cujo ônus tenha sido suportado pelo
contribuinte, que corresponder às parcelas de contribuições efetuadas no
período de 01/01/1989 a 31/12/1995, ao teor da IN RFB no 1.343, de
05/04/2013.
Mantém-se o lançamento relativo a omissão de rendimentos quando
comprovado que todo o valor passível de exaurimento já foi aproveitado em
nos anteriores ao que se discute.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Wilderson Botto e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2012, ano-calendário de 2011, apurada em decorrência de omissão de rendimentos
tributáveis recebidos de pessoa jurídica, conforme notificação de lançamento constante das e-fls.
7 a 10.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.721525/2015-86
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.558 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.721525/2015-86

Conforme relatório da decisão de primeira instância (e-fls. 58):
Contra o(a) contribuinte, acima identificado(a), foi lavrada Notificação de Lançamento –
Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF, fls. 04/08, relativo ao ano-calendário de 2011,
para formalização de exigência e cobrança de imposto suplementar no valor total de R$
7.321,49, incluindo multa de ofício e juros de mora. A Notificação decorre de alteração
procedida através de SRL.
A(s) infração(ões) apurada(s) pela Fiscalização, relatada(s) na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável
encontram-se detalhados às fls. 06.
- Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica (R$ 13.172,17).
Inconformado(a) com a exigência, cuja ciência ocorreu em 26/05/2015 (fls. 18), o(a)
interessado(a) apresentou impugnação em 26/05/2015 (fls. 02/03), alegando a
improcedência da autuação.
Em respeito aos critérios estabelecidos no art. 1o da Instrução Normativa RFB no 1.061,
de 04/08/2010, quais sejam: os processos sem intimação prévia, ou sem atendimento à
intimação e, ainda, sem apresentação anterior de SRL, o presente processo retornou à
unidade de origem – Delegacia da Receita Federal do Brasil em(no) Niterói – para que
as alegações do(a) contribuinte fossem examinadas primeiramente.
Assim sendo, a DRFB/Niterói emitiu Termo Circunstanciado e Despacho Decisório, fls.
19 a 24, propondo o manutenção da exigência fiscal, considerando os documentos
acostados aos autos.
Do Termo Circunstanciado e do Despacho Decisório foi dada ciência ao(à) contribuinte,
em 17/08/2018 (fls. 30/31).
O(A) interessado(a) apresentou manifestação ao Termo Circunstanciado e Despacho
Decisório, nos seguintes termos (fls. 32):
"Manifestação de Inconformidade contra a decisão no Processo - 10730.721525/2015-
16
Tendo tomado ciência, através do Despacho Decisório 211-2018/EF106-
SEFIS/DRFMIT, de indeferimento de pleito constante do processo supracitado, venho
apresentar no prazo legal Manifestação de Inconformidade ,amparado no que dispõe o
art. 233 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela Portaria
do Ministro da Fazenda no 203 de 14 de maio de 2012, pelos motivos de fato e de direito
que se seguem.
Apresentei em 2015 retificadora da DIRPF 2011/2012, com base na IN-1343, para
abater saldo de minhas contribuições relativas ao período 1989/1995, uma vez que o
montante que me era permitido (R$ 47.914,36) superou em R$ 13.172,17 o valor de meus
rendimentos no ano base de 2010 (R$ 34.742,19). No ano de 2010, recebi ainda do CNPJ
00.060.627638/0001-57 o valor de R$ 32.234,84 a título de Resgate de Previdência
Privada, que logicamente não poderia ser abatida. Esse valor foi lançado na DIRPF com
rendimentos tributáveis.
A DIRPF 2011/2012 original, apresentada em 2012, determinou saldo de imposto a
pagar de R$ 3.953,04 que foi devidamente quitado em 2012 através de 8 cotas mensais,
sucessivas e reajustadas, através de DARF. A DIRPF Retificadora apresentada
determinou novo valor de saldo a pagar de R$ 330,71.
Ressalto que a DIRPF retificadora visou, sem dolo e efetivada com base na IN 1343, o
ressarcimento de valor tributado em dobro.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.558 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.721525/2015-86

O Despacho Decisório argumenta decadência na apresentação da DIRPF Retificadora
2011/2012 e conclui pelo cancelamento da exigência, com a manutenção do lançamento.
Entendo, com todo o respeito em relação à decadência, que analogamente ao previsto na
IN 1343 editada em 2013 e que permitiu naquele ano de 2013 Retificadoras para o
exercício de 2008 de contribuintes aposentados em 2008, cujas DIRPF certamente
entregues em 2009, o prazo de 5 anos desprezando-se o ano-calendário, uma DIRPF
Retificadora 2011/2012, para um contribuinte aposentado em 2010 segue o mesmo
critério (5 anos desprezando-se o ano-calendário). Destaco ainda que não houve
qualquer dolo de minha parte e, ressalto, o valor devido à época da apresentação da
DIRPF original encontra-se totalmente quitado.
Enfatizo ainda que a DIRPF Retificadora em questão gerou o PER/DCOMP
15620.69695.060115.2.2.04-8011 pleiteando o devido ressarcimento, tendo o mesmo já
sido acatado com o respectivo crédito atualizado e disponibilizado pelo SEORT em
20/02/2018.
À vista do exposto, demonstrada o recolhimento do valor devido relativo ao ano
calendário 2011 e o julgamento já favorável do processo por órgão dessa Secretaria de
Fazenda, requeiro seja acolhida a presente Manifestação de Inconformidade."
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Fortaleza (DRJ/FOR) concluiu
em seu voto não haver decaído o direito do contribuinte no pleito em questão, entretanto, a
totalidade dos valores a que tinha direito já havia se exaurido na Declaração de Ajuste Anual do
ano-calendário de 2010, exercício de 2011, razão pela qual, por unanimidade de votos, julgou a
impugnação improcedente.
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 14/2/2019 (e-fls. 76) e,
inconformado, apresentou o presente recurso voluntário em 25/2/2019 (e-fls. 79 a 81), no qual
alega, em síntese, que de fato em uma primeira DAA do ano-calendário de 2010, exercício de
2011, exauriu a totalidade dos valores, mas que teria apresentado retificação na qual teria
exaurido apenas parte desses valores, motivo pelo qual entende ser devido o cancelamento da
exigência.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Preliminares
Não foram suscitadas questões preliminares.
Mérito
Trata-se de apuração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) aplicável
aos valores pagos ou creditados por entidade de previdência privada a título de complementação
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.558 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.721525/2015-86

de aposentadoria, resgate de previdência complementar e rateio de patrimônio, correspondente às
contribuições efetuadas, exclusivamente pelo beneficiário, no período de 1o de janeiro de 1989 a
31 de dezembro de 1995, cujo regime tributário foi estabelecido por meio da Instrução
Normativa RFB no 1.343, de 2013, após a publicação do Ato Declaratório PGFN 04/2011
(Parecer PGFN/CRJ no 2.139/2006), a partir do qual ocorreu a dispensa legal de contestação, de
lançamento e de cobrança dos valores, uma vez que a matéria foi reiteradamente decidida pelo
judiciário em desfavor da União, no sentido de que tributar tais valores quando do recebimento
pelo beneficiário configura bitributação.
Conforme já relatado na decisão de piso (e-fls. 63):
Resumindo, o(a) contribuinte tem direito à restituição do valor do imposto de renda
retido na fonte sobre a complementação de aposentadoria correspondente às
contribuições efetuadas por ele no período de 1o de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de
1995, ficando seu direito à restituição reconhecido a partir do início da percepção da
complementação de aposentadoria e limitado ao valor das contribuições efetuadas no
período citado, sendo que eventual saldo pode ser aproveitado nas DAA dos exercícios
seguintes, até o seu exaurimento.
O contribuinte aposentou-se em 2010 e teria o direto de compensar, dos
rendimentos tributáveis, o valor total de R$ 47.914,36. Alega não ter exaurido a totalidade desse
valor na Declaração de Ajuste Anual do ano-calendário de 2010, exercício de 2011 (DAA
2010/2011) uma vez que os valores recebidos não eram suficientes para tal exaurimento, razão
pela qual excluiu da tributação na DAA do ano-calendário de 2011, exercício de 2012 (DAA
2011/2012), o valor de R$ 13.172,17, que seria o remanescente ainda não exaurido na DAA
2010/2011.
Entretanto, a DRJ constatou que (e-fls. 64):
No entanto, conforme já explicitado pela autoridade fiscal no Despacho Decisório ora
examinado, o contribuinte na declaração do Exercício de 2011, percebeu os seguintes
rendimentos oriundos do Instituto Postalis:
Código 0561 - R$ 34.742,19;
Código 3223 - R$ 32.234,84;
Total - R$ 66.977,03.
Em consulta aos dados da DAA do Exercício 2011 do interessado, verifiquei que houve a
compensação do valor citado (notificação de lançamento) e ainda restou rendimento
tributável oriundo da mesma fonte pagadora.
Em sua DIRPF/2011 declarou da Postalis: R$ 19.062,67 (R$ 66.977,03 - R$ 47.914,36).
Em fase recursal o contribuinte alega ter efetuado retificação referente à DAA
2010/2011 e nesta retificação teria exaurido apenas o valor de R$ 34.742,19, pois, conforme
afirma, recebeu em 2010 da Postalis o valores de e R$ 32.234,84 e de R$ 34.742,19 (total
66.977,03), e na DAA retificadora declarou como rendimento tributável o valor de R$ 32.234,84,
de forma que exauriu apenas R$ 34.742,19, razão pela qual ainda teria o direito de exaurir na
DAA 2011/2012 o valor de R$ 13.172,17 (R$ 47.914,36 - R$ 34.742,19), valor esse considerado
omitido na DAA 2011/2012, e que agora se discute.
Apesar de afirmar ter efetuado retificação da DAA 2010/2011, o contribuinte não
comprova tal informação, o que deveria fazer por meio de juntada de cópia da DAA retificadora.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.558 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.721525/2015-86

De forma contrária, no DESPACHO DECISÓRIO No 211-2018/EFI06-
Sefis/DRF/NIT (e-fls. 30/31), a DRF Niterói informa:
17. Diante de todo o exposto, com fundamento na Solução de Consulta Interna no 11-
COSIT, de 24/07/2006 e IN RFB no 1.343/2013, da documentação juntada ao presente
processo e das pesquisas efetuadas nos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, cabe apresentar os cálculos e telas dos sistemas no que concerne à DIRPF do
exercício 2011 – ano-calendário 2010, os quais retratam não haver qualquer saldo
remanescente de contribuições a ser deduzido no ano-calendário que ora se analisa:

Rendimentos recebidos da POSTALIS (CNPJ 00.627.638/0001-57)
Valor (R$)
1) Rendimentos tributáveis - DIRF
66.977,03
2) Rendimentos tributáveis - DIRPF
19.062,67
3) VALOR MÁXIMO DA DEDUÇÃO (Contribuições)
47.914,36
4) Valor Deduzido em DIRPF (Exerc. 2011/AC 2010)
47.914,36
5) Valor a ser deduzido em Declarações Posteriores
0,00
Da mesma forma, a DRJ/FOR constatou que “Em consulta aos dados da DAA do
Exercício 2011 do interessado, verifiquei que houve a compensação do valor citado (notificação
de lançamento) e ainda restou rendimento tributável oriundo da mesma fonte pagadora. Em sua
DIRPF/2011 declarou da Postalis: R$ 19.062,67 (R$ 66.977,03 - R$ 47.914,36).
Considerando as informações prestadas tanto pela DRF quanto pela DRJ, além
das telas de sistema juntadas aos autos pela DRF, e considerando ainda o fato de o despacho
decisório ter sito emitido em 24/5/2018, data em que o contribuinte não conseguiria mais
retificar a DAA de 2010/2011, de forma que a alegada retificadora não foi de fato transmitida,
pois não existe na base de dados da Receita Federal, me convenço do acerto da decisão recorrida,
ou seja, que todo o valor a que o contribuinte tinha direito foi exaurido na DAA de 2010/2011,
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.558 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.721525/2015-86

de forma que omitiu rendimentos tributáveis no valor de R$ R$ 13.172,17 na DAA de
2011/2012, devendo assim ser mantido incólume o lançamento.
Conclusão
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, nos termos do
voto em epígrafe.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital